Tribunal: TJDFT
Processo: 0002858-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002858-56.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, SHAILA POLI VILLAS MANZONI, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO EMBARGADO: ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, SHAILA POLI VILLAS MANZONI, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Na petição ID 18449084, a embargante UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA-ME requer a retirada do processo da 30a pauta virtual (26/08/2020) para acompanhamento presencial do julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §2o, da Portaria GPR 1029/2018, bem como que o pedido foi formulado dentro do prazo previsto, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator